Tribunal: TJPA
Processo: 0826459-34.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826459-34.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCELO DE LIMA FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de 01 ano, 04 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 54 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, diante do princípio da insignificância, por negativa de autoria ou por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e a alteração do regime inicial para o aberto. O d. Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso; (ii) a suficiência das provas para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade restam demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e depoimentos colhidos em juízo, os quais evidenciam que o réu foi encontrado dentro do estabelecimento comercial com a res furtiva em sua posse.

4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois há reiteração delitiva do recorrente, que possui condenações penais transitadas em julgado, além de ter sido apreendido em circunstâncias que demonstram habitualidade criminosa.

5. A pena foi corretamente fixada, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, sendo mantida em 01 ano, 04 meses e 17 dias de reclusão e 54 dias multa, bem como o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

“1. O princípio da insignificância não se aplica quando há reiteração delitiva do réu, demonstrando habitualidade criminosa. 2. A condenação baseada em auto de prisão em flagrante e depoimentos coerentes das testemunhas é válida para comprovação da autoria e materialidade delitivas.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “c”, e 155, § 1º; CPP, art. 386, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Criminal 0012715-58.2016.8.16.0013/PR, Rel. José Maurício Pinto de Almeida, j. 12.07.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MARCELO DE LIMA FIGUEIREDO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, c/c art.14, II, todos do CP, fixando-lhe a pena de 01 ano, 04 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 54 dias multa.

Narra a peça acusatória que: “
O denunciado, na data de 19/12/2022, por volta de 02h00 da madrugada, arrombou a escola técnica SIEPA, localizada na Av. 14 de Abril, tendo sido encontrado pela polícia militar dentro de um armário de madeira com a res furtiva dentro de sua mochila. Assim, o autor do fato delituoso foi preso em flagrante, tendo os objetos do crime sido apreendidos pela polícia. Em seu interrogatório, o denunciado confessou a prática do delito, confirmando ter entrado pelo telhado da escola.” (sic)

Denúncia recebida em 23 de janeiro de 2023, id-17266721.

Aduz o apelante que inexistem provas da autoria delitiva. Requer sua absolvição diante do princípio da insignificância (art. 386, III, do CPP); ou por negativa de autoria (art. 386, IV, do CPP); ou ainda por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena base com a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

Conheço do recurso.

Aduz o apelante que inexistem provas da autoria delitiva. Requer sua absolvição diante do princípio da insignificância (art. 386, III, do CPP); ou por negativa de autoria (art. 386, IV, do CPP); ou ainda por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a redução da pena base com a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Assim, vejamos.

A materialidade e autoria do delito restam comprovadas diante do auto de prisão em flagrante, id-17266693, do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão de objeto e o auto de entrega (o réu foi flagrado com fios de cobre dentro de sua mochila), bem como diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, como a seguir passo a transcrever:

A testemunha PM Elivaldo Barroso afirmou em juízo, id-17266739, que: “(...) estava de serviço no bairro de São Brás e
ao chegar no local encontrou um cidadão informando que fazia parte de uma empresa de monitoramento e que à noite teria sido acionado porque houve um disparo de alarme no local; que verificou que pela entrada principal não tinha sinais de arrombamento; que o vigilante usou a chave informando que houve um barulho na chegada dele dentro do ambiente; que o depoente e o Cabo David fizeram a varredura dos cômodos do local da escola; que dentre todos os cômodos tinham alguns locais com danificações das instalações elétricas de ar condicionado e de outros objetos; que tinha um quebrado no telhado como se fosse a entrada e eles pensaram que poderia ser a entrada ou saída de alguém daquele ambiente; que começaram a fazer a varredura e em um dos cômodos dentro de um armário se deparou com um nacional; que próximo do local onde ele estava, tinha uma mochila tendo vários objetos daquele local já recolhidos pelo mesmo; que a partir do momento que identificou o nacional, conseguiram colher informações do que ele estava fazendo; que o acusado disse que passou lá e viu que não tinha ninguém e adentrou para subtrair os pertences; que o acusado foi encaminhado para delegacia junto com a testemunha que era o vigilante que acionou o CIOP; que reconhece o acusado como sendo a pessoa encontrada dentro da escola; que não foi encontrado nenhum objeto cortante ou arma com o mesmo; que somente foi encontrado com ele os pertences que faziam parte da escola dentro da mochila dele; que o fato ocorreu tarde da noite, na madrugada; que o objeto encontrado na mochila foram alguns cabos; que o objetivo dele segundo informação era cabos elétricos para possivelmente vender; que o vigia não forneceu gravação de câmera de vigilância e não sabe se a polícia civil requereu
(...)”

A testemunha PM David Alves afirmou em juízo, id-17266739, que: “(...)
o vigilante informou que eles tinham pego nas câmeras de monitoramento salvo engano que um indivíduo havia entrado pelo telhado; Que acompanharam o vigilante que era funcionário de uma empresa de monitoramento e fizeram uma varredura no local; Que observaram que ele tinha danificado toda a parte elétrica; Que tinha arrancado todos os fios elétricos do local; Que fizeram a varredura de todos os andares, 1º e 2º andar, e no final, onde acha que seria a secretaria na parte da frente do local foi localizado o acusado dentro do armário; Que estava com rolos de fios todos prontos para levar do local e alguns objetos; Que foi o sargento (testemunha Elivaldo) que o localizou dentro de um armário; Que quando chegou ao local só observou objetos que ele tinha preparado pra levar, fios embolados, enrolados e alguns objetos; Que não observou nenhuma faca ou arma; Que reconhece o acusado como sendo a pessoa presa naquela data
.”

O réu, em sede policial confessou a autoria delitiva, porém, em juízo, o negou o cometimento do delito, alegando que
“(...) foi preso do lado de fora do imóvel; Que a mochila era sua e estava com suas roupas e documento; Que estava catando latinhas; Que estava na frente do local sentado comendo e foi nessa hora que o vigilante passou de moto e lhe viu
.”

A testemunha Jony Ribeiro, vigilante, disse em juízo, id-17266739, que: “
o sistema de alarme disparou no local; Que a operadora de monitoramento lhe acionou para ir até o local verificar o ocorrido; Que chegando lá abriu as portas pois tem as chaves do local; que tentou ligar as luzes e elas não ligaram; Que escutou passos dele andando no local; Que em seguida saiu, fechou o local e ligou novamente para a empresa, informando que havia uma pessoa dentro do local, que era para acionar o CIOP; Que a polícia chegou até o local; Que assistiu a prisão do acusado feito pela polícia; Que o acusado confessou que entrou no local pelo telhado; Que o acusado estava com uma mochila com vários objetos do local; Que não se recorda que tipos de objetos estava na mochila; Que o local não tinha recebido ocorrência de furto recente; Que reconhece o acusado como a pessoa presa naquela data; Que o local estava em obra, tinha muitas coisas, estavam ajeitando, mas se não está enganado, o que estava na mochila dele era fios elétricos e mais algumas coisas que não se recorda.”

Diante de tais depoimentos, não há que se falar em absolvição, eis que os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, bem como o vigilante afirmaram que o réu foi encontrado escondido no interior de um armário, bem como que sua mochila estava com cabos elétricos daquele estabelecimento. Logo, todas as provas levam ao ora recorrente, que não trouxe aos autos qualquer prova que corrobore suas alegações quanto à negativa de autoria. Desta forma, afasto sua pretensão absolutória.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. Consigne-se que o relato do policial militar tem relevante valor probante, especialmente porque dotado de fé pública, além de estar em consonância com as demais provas encartadas nos autos. (...).” (TJPR - 2ª C.Criminal - 0012715-58.2016.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: José Maurício Pinto de Almeida - J. 12.07.2018).

Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, eis que a habitualidade criminosa do réu, representada na reincidência específica em crimes contra o patrimônio, evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. (AgRg no HC 639.147/SP, j. 22/06/2021)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base em 01 ano e 04 meses de reclusão e 53 dias multa, eis que bem fundamentada a circunstância judicial valorada negativamente: antecedentes criminais, como a seguir transcrevo: “
antecedentes criminais, o acusado registra três condenações penais transitadas em julgado, sendo que uma delas será valorada à título de maus antecedentes (processo nº 0001420-50.2008.8.14.0048) e as outras duas, como agravante na fase seguinte, o que atrai, no presente momento, valoração negativa
.”

Mantenho a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (tema 585 do STJ), considerando apenas a condenação do réu nos autos do processo nº 0001266-86.2010.8.14.0048. Assim, diante da existência de três condenações transitadas em julgado, mantenho a impossibilidade de compensação integral.

Desta forma, mantenho a incidência de uma agravante, bem como a elevação da pena em 1/6, diante da reincidência nos autos do Processo nº 0002987-64.2013.8.14.0009,

restando a pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 61 dias multa.

Mantenho ainda a causa e de aumento do § 1º, do art. 155 do CP, bem como a elevação da pena em 1/3 restando a pena de 02 anos e 26 dias de reclusão e 81 dias multa. Mantenho também a causa de diminuição do art. 14, II, do CP, assim como a redução da reprimenda em 1/3, restando a pena de 01 ano, 04 meses e 17 dias de reclusão e 54 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/03/2025